Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CHARLES ZORZIN - CPF: 125.357.388-30 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 09.370.630/0001-22 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019186-09.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou o levantamento pelo credor.

O agravante alega que a quantia contristada é decorrente do seu trabalho como corretor de imóveis.

Aduz que, além disso, é inferior a 40 salários-mínimos, logo impenhorável (art. 833, IV e X do CPC).

A assistência judiciária gratuita deferida e antecipação da tutela recursal concedida em parte (Id. 179709721).

Contraminuta no Id. 181792679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, defende a impenhorabilidade dos valores contristados, uma vez que são inferiores a 40 salários-mínimos e decorrentes da sua atividade como corretor imobiliário.

O art. 833, IV e X, do CPC estabelecem que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”.

Ainda que esta Câmara defenda a necessidade de proteção ao mínimo existencial, cabe ao devedor comprovar que o valor bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses legais (Art. 373, II, do CPC).

Contudo, esta não é a situação destes autos, pois o agravante não produziu
nenhuma prova nesse sentido
.

Não demonstrou que realmente tem atuado como corretor de imóveis, não especificou quais transações imobiliárias intermediou e que deram origem ao dinheiro, não anexou conversas, contratos ou extratos bancários.

O Recurso não está acompanhando de absolutamente nenhum elemento probatório e a simples menção à legislação não é suficiente para que o argumento seja acolhido.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC.

(AI
1010518-49.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023)

Do Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA LAVRADA NOS AUTOS SE DEU SOBRE A CONTA SALÁRIO OU POUPANÇA. ÔNUS DA EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. "Efetivada a constrição judicial, cabe ao devedor o encargo de alegar e provar a presença de causa que inviabilize a penhora do valor bloqueado. No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta corrente seja decorrente de salário do devedor”.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 15a C.Cível - 0076989-94.2021.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023